Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714938-28.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DANTAS DE LIMA OLIVEIRA GOMES APELADO: DIVAS INTERMEDIADORA DE SERVICOS ESTETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DENISE DANTAS DE LIMA OLIVEIRA GOMES contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pela apelante em face de DIVAS INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS ESTÉTICOS EIRELI, julgou improcedente o pedido (ID 54346475). Em suas razões (ID 54346478), a apelante sustenta que: 1) efetuou o pagamento de todas as prestações adiantadas até o mês de julho de 2019; 2) a apelada noticia a sua inadimplência, no entanto, não comprova a prestação do serviço objeto do contrato; 3) não é devido à apelada o recebimento dos valores pleiteados, pois no período alegado já não mais existia relação contratual; 4) a promessa da apelada foi a “viabilização econômico-financeira em forma de suporte para a realização de cirurgia plástica”, e não contrato de financiamento como afirmado nos autos; 5) o distrato se deu pelo rompimento do contrato pela apelada, que não prestou os serviços contratados; 6) não há que se falar na obrigatoriedade da continuidade do pagamento, pois não pode pagar por um serviço que não recebeu; 7) de acordo com o princípio do contrato não cumprido, caso uma das partes deixe de cumprir com sua obrigação, a parte contrária fica liberada do cumprimento da obrigação que lhe incumbia. Requerem a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela apelante não indicam a plausibilidade do pedido suspensivo da sentença que rejeitou os embargos do executado (CPC, art. 1.012, inciso III, parte final), porque ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. A apelante limitou-se a reiterar os mesmos fundamentos dos embargos à execução. Por outro lado, a probabilidade de provimento do recurso é pequena. Os embargos à execução não são o meio adequado para pedido declaratório ou condenatório. Trata-se de ação autônoma, de caráter desconstitutivo, cujo objetivo é a extinção da execução ou o reconhecimento de eventual excesso, com a consequente redução do valor exequendo, tanto que o artigo 917 do CPC traz as matérias que podem ser alegadas como defesa pelo embargante. Ademais, o título, após análise superficial, se mostra certo, líquido e exigível. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator